Tribunal: CARF
Processo: 13851.001072/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo insumo para efeito de constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001072/2005-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.997 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS QUÍMICOS
PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se
a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente
da aquisição dos referidos bens e serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001072/2005-18
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3302-002.262, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO LEI NO 9.784/99 POSSIBILIDADE
SÚMULAS DO STF
Conforme disposto nos artigos 53 e 54 da Lei no 9.784/99 e determinam as
súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal— STF, a administração
pública tem o poder de revisar seus próprios atos no prazo de 5 anos. Todavia,
os efeitos definitivos do ato administrativo anulado não podem ser
desconsiderados. In casu, tendo o débito tributário sido extinto, necessário
novo lançamento.
COFINS NÃO CUMULATIVO CONCEITO DE INSUMOS APLICAÇÃO CASO
A CASO
Não se aplica, para apuração do insumo de COFINS não cumulativo previsto
no inciso II, artigo 3o, Lei no 10.833/03, o critério estabelecido para insumos do
sistema não cumulativo de IPI/ICMS, uma vez que não importa, no caso das
contribuições, se o insumo consumido obteve ou não algum contato com o
produto final comercializado. Da mesma forma não interessa em que momento
do processo de produção o insumo foi utilizado. Por outro giro, também não se
aplica o conceito específico de imposto de renda que define custo e despesas
necessárias. O conceito de insumo para o sistema não cumulativo do PIS é
próprio, sendo que deve ser considerado insumo aquele que for UTILIZADO
direta ou indiretamente pelo contribuinte; for INDISPENSÁVEL para a
formação do produto/serviço final e for RELACIONADO ao objeto social do
contribuinte. Em virtude destas especificidades, os insumos devem ser
analisados caso a caso.
NÃO CUMULATIVIDADE CRÉDITO FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
PÓS FASE DE PRODUÇÃO
Não gera direito a crédito o custo com fretes entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte de produtos acabados, pós fase de produção.
NÃO CUMULATIVIDADE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
IMPEDIMENTO DE CRÉDITO PARA INSUMOS SEM TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIAÇÃO
A alíquota zero é hipótese de sujeição de tributo, ainda que resulte em valor
zero, ocorre a subsunção do fato à norma, assim como a sujeição à incidência
tributária, diverso seria se o insumo fosse não tributado ou isento.
Inaplicabilidade da restrição imposta pelo parágrafo 2o do artigo 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N.10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE. O crédito
presumido previsto na Lei no 10.925/04, só pode ser utilizados para a dedução
de Pis e Cofins no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido
de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração.
Precedentes do STJ.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(...)
ACORDAM os membros da 3a câmara / 2a turma ordinária da terceira seção
de julgamento, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, para reconhecer o direito ao crédito nas
aquisições de produtos químicos, vencidos os conselheiros Maria da
Conceição Arnaldo Jacó e Walber José da Silva; (ii) por maioria de votos, para
negar provimento quanto ao crédito das despesas de fretes de produtos
acabados, vencidos os conselheiros Alexandre Gomes e Gileno Gurjão Barreto;
(iii) por unanimidade de votos, para negar provimento quanto às demais
matérias. (Grifei).
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, em Exame de Admissibilidade (fls.
388 a 391), foi dado seguimento referente ao conceito de insumos que geram direito ao crédito,
no âmbito da legislação da Cofins não-cumulativa. Especificamente, a matéria a que se deu
provimento foi quanto aos créditos sobre aquisição de produtos químicos. (Acórdãos Paradigmas
nos 203-12.448 e 3302-002.025).
A contribuinte apresentou Contrarrazões (fls.404 a 416), requer a inadmissão
do Recurso interposto, e caso conhecido, seja negado provimento.
Nada obstante, a Contribuinte também apresentou Recurso Especial, do juízo
de admissibilidade, o Presidente da Câmara negou seguimento, (fls.490 a 492).
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge discussão sobre o conceito de insumos para fins de
creditamento do PIS e da COFINS, consigno logo que, como há tempo já o tem feito, de forma
majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um
intermediário, tal como definido e para os fins a que se propõe o artigo 3o da Lei no 10.637, de
2002, e art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que são apenas as mercadorias, bens e serviços que,
assim como no comércio, estejam diretamente vinculados à operação na qual se realiza o negócio
da empresa. Na atividade comercial, sendo o negócio a venda dos bens no mesmo estado em que
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

foi comprado, o direito ao crédito restringe-se ao gasto na aquisição para revenda. Na indústria,
uma vez que a transformação é intrínseca à atividade, o conceito abrange tudo aquilo que é
diretamente essencial à produção do produto final, conceito igualmente válido para as empresas
que atuam na prestação de serviços.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça- STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Vejamos fragmentos
do Voto:
(...)
"São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II, da
Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade
para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados,
no conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao
processo produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se
retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do
produto; é fora de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos
de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas não
se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de higienização do
ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
A essencialidade das coisas, como se sabe, opõe-se à sua acidentalidade e a
sua compreensão (da essencialidade) é algo filosófica e metafísica; a
maquiagem das mulheres, por exemplo, não é essencial à maioria dos homens,
mas algumas mulheres realmente não a podem dispensar – e não a dispensam –
ou seja, lhes é realmente essencial e isso não poderia ser negado; em outros
contextos, diz-se até que certa pessoa é essencial à existência de outra – não há
você sem mim e eu não existo sem você, como disse o poeta VINÍCIUS DE
MORAES (1913-1980) – mas isso, como todos sabemos, é claramente um
exagero carioca e não serve para elucidar uma questão jurídica de
PIS/COFINS e muito menos o problema que envolve a essencialidade das
cosias e dos insumos: é apenas uma metáfora do amor demais.
A adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final".
(...)
Nos termos do art. 62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil deve ser reproduzido
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente à
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Senão Vejamos:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014".
Dessa forma, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de creditamento
do PIS e da COFINS, apresenta um campo maior do que o MP, PI e ME, relacionados ao IPI. Tal
abrangência não é tão flexível como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de
produção e despesas necessárias à atividade da empresa. Por outro lado, para que se tenha
equilíbrio legal, os insumos devem estar relacionados diretamente com a produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.
Eis que, o inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, permite a utilização do crédito
de COFINS não cumulativa nas seguintes hipóteses:
“I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção".
Destarte, o conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de
gerar créditos para fins de ressarcimento/compensação do PIS e COFINS.
Analisemos agora, o insumo que nos foi trazido à apreciação:
Despesas com produtos químicos
De uma análise detida junto aos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social as seguintes atividades:
“A sociedade tem a natureza de agroindústria sendo seu objeto a indústria,
comércio, importação e exportação de produtos e sucos hortifrutícolas em
geral, seus derivados, sub-produtos e resíduos; a agricultura; a pecuária; a
prestação de serviços correlatos as suas atividades; a exploração imobiliária e
a atividade de operador portuário”(fl.10).
Destarte, o conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de
gerar créditos para fins de ressarcimento/compensação do PIS e COFINS.
No que tange a pretensão da Fazenda Nacional, em não reconhecer o direito da
Contribuinte de ressarcir/compensar créditos de PIS e da COFINS no regime não cumulativo,
referente aos dispêndios relacionados a produtos "químicos", não lhe assiste razão.
Como visto, a Contribuinte exerce atividade relacionada a produção e plantação
de laranjas cultivadas em suas fazendas, de modo que, os produtos químicos são essenciais e
pertinentes ao processo produtivo em razão da desinfecção dos tanques de armazenamento de
sucos.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.997 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001072/2005-18

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital